Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711865-12.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE MASSA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MASSA FALIDA DE MASSA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: Ante ausência de anuência do exequente, indefiro a suspensão do processo em favor da primeira executada. Observe o exequente que é seu o ônus pela demora em retirada dos bens do depósito público. Retornem os autos para suspensão de ID 59548924. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator